Tribunal: STJ
Processo: 1023567-23.2022.8.26.0309
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2217951 - SP (2025/0209604-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
MAURO MEIRELLES DOS SANTOS - SP006564
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
RECORRIDO
: VLADIMIR CANTONI
ADVOGADA
: JUSSELE PIRES ROMANIN - SP435397
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
REAJUSTE
DE
PLANO
DE
SAÚDE.
ABUSIVIDADE.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO.
SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 282/STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que afastou reajustes por
sinistralidade e variação do custo médico-hospitalar em contrato
coletivo empresarial, determinando a substituição pelo índice da
ANS para contratos individuais.
2. A parte recorrente alegou violação ao artigo 422 do Código
Civil, sustentando que o contrato foi firmado por partes capazes
e que o Judiciário estaria descumprindo o princípio pacta sunt
servanda.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os reajustes
aplicados em contrato de plano de saúde coletivo empresarial
são válidos, considerando a ausência de comprovação da
necessidade dos reajustes e a aplicação do princípio pacta sunt
servanda.
III. Razões de decidir
4. O recurso não foi conhecido devido à ausência de refutação
dos fundamentos do acórdão recorrido, incidindo o óbice da
Súmula 283/STF.
5. O dispositivo legal invocado (art. 422 do Código Civil) não foi
objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, atraindo o
óbice da Súmula 282/STF.
IV. Dispositivo
6. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50562045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:31:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 3e5dbed7-4e8c-4e81-a8a4-b53fd96af850

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/09/2025
15/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50562045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:31:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 3e5dbed7-4e8c-4e81-a8a4-b53fd96af850

RECURSO ESPECIAL No 2217951 - SP (2025/0209604-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
MAURO MEIRELLES DOS SANTOS - SP006564
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
RECORRIDO
: VLADIMIR CANTONI
ADVOGADA
: JUSSELE PIRES ROMANIN - SP435397
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
REAJUSTE
DE
PLANO
DE
SAÚDE.
ABUSIVIDADE.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO.
SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 282/STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que afastou reajustes por
sinistralidade e variação do custo médico-hospitalar em contrato
coletivo empresarial, determinando a substituição pelo índice da
ANS para contratos individuais.
2. A parte recorrente alegou violação ao artigo 422 do Código
Civil, sustentando que o contrato foi firmado por partes capazes
e que o Judiciário estaria descumprindo o princípio pacta sunt
servanda.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os reajustes
aplicados em contrato de plano de saúde coletivo empresarial
são válidos, considerando a ausência de comprovação da
necessidade dos reajustes e a aplicação do princípio pacta sunt
servanda.
III. Razões de decidir
4. O recurso não foi conhecido devido à ausência de refutação
dos fundamentos do acórdão recorrido, incidindo o óbice da
Súmula 283/STF.
Documento eletrônico VDA50322607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:11
Código de Controle do Documento: 35773d2b-109a-4020-9301-d6b104a97a15

5. O dispositivo legal invocado (art. 422 do Código Civil) não foi
objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, atraindo o
óbice da Súmula 282/STF.
IV. Dispositivo
6. Recurso não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105,
inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fl. 326):

SAÚDE SUPLEMENTAR REAJUSTE ANUAL Contrato coletivo
empresarial Dialeticidade Ofensa Sentença determinou afastamento
do reajuste por sinistralidade e variação do custo médico-hospitalar
Ausência de qualquer menção ao reajuste por faixa etária, que não foi
objeto de pedido nesta ação Não conhecimento do apelo nesta parte
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor Operadora não
demonstrou, de maneira inequívoca, a necessidade do reajuste Opção
pelo julgamento antecipado Abusividade dos reajustes no caso
concreto Na falta de prova do aumento da sinistralidade e do VCMH,
deve ocorrer a substituição pelo índice divulgado pela ANS para os
contratos individuais Restituição dos valores pagos a maior Recurso
conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Nas razões do recurso, a parte recorrente alegou que o acórdão
recorrido violou o artigo 422 do Código Civil, ao afastar cláusula contratual que
previa reajustes com base em agrupamento de contratos e sinistralidade,
sustentando que o contrato teria sido firmado por partes capazes, com objeto lícito, e
que o Poder Judiciário estaria descumprindo o princípio pacta sunt servanda ao
interferir na vontade das partes.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte recorrida afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50322607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:11
Código de Controle do Documento: 35773d2b-109a-4020-9301-d6b104a97a15

O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face de
decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na origem (art.
105, III, “a”, da Constituição Federal).
Entretanto, o recurso não merece ser conhecido.
O acórdão recorrido decidiu a controvérsia consignando que (e-STJ, fl.
331):
“Com efeito, impugnada a legalidade e a necessidade dos reajustes
praticados, cabia à ré-apelante demonstrar claramente a origem de
suas causas, bem como a adequada e precisa eleição dos índices
aplicados em todo o período contestado, o que não foi feito no caso
concreto. Ao contrário do arguido, não trouxe aos autos a apelante
demonstrativos da apuração das referidas variações relativos ao caso
concreto, limitando-se a juntar, em sua contestação, ‘extrato de
utilização’ de determinado período (fls. 161/164), além da proposta de
adesão original (fls. 170/173), deixando de juntar qualquer documento
ou laudo atuarial que apontasse para a regularidade dos índices de
reajuste aplicados.”

A pretensão do recorrente é de ver reconhecida a validade dos
reajustes aplicados com base em cláusulas contratuais que, segundo a recorrente,
foram livremente pactuadas entre as partes.
O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos reajustes, em face
da ausência de elementos de convicção comprobatórios da correção das apontadas
taxa de sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares (VCMH).
No entanto, nas razões do recurso especial não se encontra refutação a
esses fundamentos, o que faz incidir à espécie, o óbice da Súmula 283/STF.
Ademais, também se verifica que o dispositivo no qual está calcada a
insurgência recursal - art. 422 do Código Civil - não foi objeto de prequestionamento
pelo Tribunal de origem, o que impede sua análise, pelo teor do óbice da Súmula
282/STF.
Manifesto meu voto, portanto, pelo não conhecimento do presente
recurso especial.
Determino, por fim, a majoração dos honorários advocatícios, em
desfavor da parte recorrente, no importe de 20% sobre o valor já arbitrado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50322607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:11
Código de Controle do Documento: 35773d2b-109a-4020-9301-d6b104a97a15

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.217.951 / SP
Número Registro: 2025/0209604-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00100901320238260309
100901320238260309
10090132023826030910235672320228260309
10235672320228260309
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
SOC. de ADV.
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
MAURO MEIRELLES DOS SANTOS - SP006564
RECORRIDO
: VLADIMIR CANTONI
ADVOGADA
: JUSSELE PIRES ROMANIN - SP435397
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50542968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:25
Código de Controle do Documento: 7b39e513-7a7f-4a54-86cf-b4ce9e1110e3

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:25
Código de Controle do Documento: 7b39e513-7a7f-4a54-86cf-b4ce9e1110e3